Tribunal: CARF
Processo: 16692.720836/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720836/2018-51
ACÓRDÃO
3402-012.158 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMBEV S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 25/09/2014, 24/10/2014
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para cancelar a multa isolada.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Jorge Luis Cabral – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Francisca Elizabeth Barreto (suplente
convocada), Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Jorge Luis Cabral (Presidente).

Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.158 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720836/2018-51
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-68.644, proferido
pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, conforme Ementa
abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 25/09/2014, 24/10/2014
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Aplica-se a multa isolada de 50% sobre valor objeto de declaração de
compensação não homologada.
MULTA. COMPENSAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
A lei não prevê a suspensão do processo que trata de exigência de multa em
decorrência de compensação indevida até que seja proferida decisão no processo
que trata da respectiva compensação.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade de atos legais regularmente editados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância:
Em decorrência de ação fiscal desenvolvida junto à contribuinte qualificada, foi
lavrado o auto de infração de fls. 22/25, cientificado em 23/10/2018 (fl. 33), em
que são exigidos R$ 7.938.851,95 de multa regulamentar, lançada isoladamente,
em face de compensações não homologadas constantes dos Per/Dcomp nos
41163.08852.250914.1.3.57-2449
e
09071.13934.241014.1.3.57-8201,
de
25/09/2014 e 24/10/2014, respectivamente, consoante disposto no art. 74, § 17
da Lei no 9.430, de 1996.
O auto de infração esclarece que o valor total compensado e não homologado no
Per/Dcomp no 41163.08852.250914.1.3.57-2449 foi de R$ 12.579.538,19 e no
Per/Dcomp no 09071.13934.241014.1.3.57-8201, foi de R$ 3.298.165,70. Assim,
nos termos da legislação, as multas foram calculadas em 50% (cinquenta por
cento) desses valores, totalizando R$ 7.938.851,95 (R$ 6.289.769,10 + R$
1.649.082,85).
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.158 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720836/2018-51
3
Em 19/11/2018, a contribuinte ingressou com a impugnação de fls. 36/56, cujo
teor será sintetizado a seguir.
Inicialmente, após solicitar o julgamento conjunto com o Processo no
16692.720987/2017-28, discorre extensamente sobre os fatos que culminaram
com a lavratura do auto de infração.
Defende, no item II de sua impugnação, a juntada, o julgamento conjunto e o
sobrestamento do presente processo até julgamento final do processo no
16692.720987/2017-28.
No item seguinte, pede o sobrestamento da discussão por entender que a
exigência está afetada por repercussão geral, nos termos do RE 796939-RS.
A seguir, nos subitens IV.1, IV.1.1, IV 1.2, IV 1.3, discorre, extensamente, sobre a
comprovação do direito postulado no processo no 16692.720987/2017-28, sobre
a extinção dos débitos constantes do processo no 12157.720004/2013-36 por
anterior prescrição, sobre a possível prejudicialidade da imputação em razão da
iliquidez dos débitos e sobre a extinção dos débitos constantes dos processos nos
11065.000278/2007-23 e 11065.502916/2004-01, por quitação anterior e
ocorrência de anistia fiscal.
Ao final, a contribuinte reitera os pedidos de reunião de processos e
sobrestamento. Pede, ainda, o cancelamento da multa “ante a suficiência de
direito creditório a amparar as compensações não homologadas." Requer, ainda,
por economia processual, que as provas constantes do processo no
16692.720987/2017-28 sejam aproveitadas no presente julgamento.
Consoante Termo de Apensação de fl. 232, o presente processo foi apensado ao
processo no 16692.720987/2017-28.
A Contribuinte foi intimada da decisão pela via eletrônica em data de 07/08/2020
(Termo de Ciência por Decurso de Prazo de e-fls. 244), apresentando o Recurso Voluntário por
meio de protocolo eletrônico realizado em data de 17/09/2020 (Termo de Análise de Solicitação
de Juntada de fls. 246), através do qual apresentou os seguintes pedidos:
Por todo o exposto, pugna para que esta Colenda Turma, ante a evidente
prejudicialidade da presente autuação em face da decisão administrativa a ser
proferida no julgamento final do Recurso Voluntário - Processo Administrativo no
16692.720987/2017-28 – requer-se que se determine o sobrestamento do
presente julgamento, a fim de evitar-se decisões conflitantes, suspendendo-se,
de toda forma, a exigibilidade da presente multa isolada ora lançada, nos
termos do § 18, do art. 74, da Lei 9.430/1996.
Em caráter subsidiário, pugna pela suspensão do julgamento ante a afetação do
objeto da autuação no regime de repercussão geral do E.STF, em que se discute
a inconstitucionalidade da multa ora lançada.
Também em caráter subsidiário, acaso não determinada a suspensão ou o
sobrestamento do presente julgamento até decisão final nos autos do Processo
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.158 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720836/2018-51
4
Administrativo no 16692.720987/2017-28, requer o recebimento do Recurso
Voluntário para que seja cancelada a multa isolada de 50 %, lançada com base
no § 17, do art. 74, da Lei 9.430/1996, ante a suficiência de direito creditório a
amparar as compensações não homologadas.
Por fim, tendo em vista o princípio da economia processual, acaso julgado o
mérito do direito creditório, pugna pelo aproveitamento das provas emprestadas
já produzidas no Processo Administrativo no 16692.720987/2017-28, nos termos
em que autorizado pelo Código de Processo Civil, que orienta, supletivamente, o
presente processo.
Após saneado o feito através do Despacho de fls. 339, com esclarecimentos sobre a
regularização da representação processual às fls. 343, o processo foi encaminhado para
julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme Despacho de fls. 335, considerando a suspensão dos prazos
administrativos até 31 de agosto de 2020, nos termos da Portaria RFB no 543, de 20 de março de
2020 (alterado pela Portaria RFB 4.105, de 30 de julho de 2020), tem-se que o Recurso Voluntário
é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser
conhecido.

2. Mérito
O presente litígio versa sobre Auto de Infração lavrado para lançamento de multa
isolada de 50% (cinquenta por cento), decorrente da não homologação do Per/Dcomp no
41163.08852.250914.1.3.57-2449 e Per/Dcomp no 09071.13934.241014.1.3.57-8201, objeto do
Processo Administrativo Fiscal no 16692.720987/2017-28.
A controvérsia objeto deste litígio foi superada em julgamento definitivo do Recurso
Extraordinário no 796.939 perante o Egrégio Supremo Tribunal Federal, o que ocorreu em sede de
repercussão geral através do Tema 736, sendo fixada a seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
A decisão do STF transitou em julgado em 20 de junho de 2023.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.158 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720836/2018-51
5
Com isso, foi declarada a inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74 da Lei
9.430/1996, que prevê a incidência de multa no caso de não homologação de pedido de
compensação tributária pela Receita Federal.
No r. voto pelo desprovimento do recurso da União, o Eminente Ministro Relator
Edson Fachin firmou convicção pela inconstitucionalidade da multa em análise, considerando que
a mera não homologação de compensação tributária não consiste em ato ilícito com aptidão para
ensejar sanção tributária. Concluiu que “o pedido de compensação tributária não se compatibiliza
com a função teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente,
representaria, ao fim e ao cabo, imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo
público com guarida constitucional”.
Por incidência do art. 98, parágrafo único, inciso I, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF 1.634 de 21 de dezembro de 2023, deve ser aplicada a decisão definitiva da Suprema
Corte, motivo pelo qual voto por cancelar integralmente a penalidade objeto deste litígio.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a
multa isolada.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 400
DF CARF MF
Original